Tribunal: CARF
Processo: 10166.725211/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.725211/2012-61
ACÓRDÃO
2002-010.241 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEBASTIAO BAPTISTA AFFONSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. UTILIZAÇÃO A MAIOR DE ISENÇÃO. FALTA DE
INCLUSÃO DE RENDIMENTOS DO CONTRIBUINTE E DO DEPENDENTE.
Mantém-se a tributação sobre a omissão de rendimentos de rendimento
pessoa jurídica devido a utilização do valor a maior da isenção da
aposentadoria ou pensão para quem tem mais de 65 anos e a falta de
inclusão dos rendimentos do próprio contribuinte e do dependente. A falta
de conhecimento da legislação tributária não é justificativa para o
descumprimento desta, nos termos do art.3o da Lei de Introdução ao
Direito brasileiro.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO DE DEPENDENTE Somente são dedutíveis os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, devidamente
comprovadas e dentro do limite individual estabelecido.
AÇÃO JUDICIAL - OMISSÃO DE RENDIMENTOS A omissão de rendimento
recebidos cumulativamente através de ação judicial, devidamente
constatada, é tributável.
13o. SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O valor do décimo terceiro salário deve ser tributado na fonte, mesmo
quando pago a título de pensão judicial, não podendo compor a dedução
do rendimento do contribuinte pensioneiro na sua declaração de ajuste
anual.
MULTA DE OFÍCIO – PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.241 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725211/2012-61
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade dos votos, por conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de não confisco sobre a multa aplicada,
e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte supracitado foi intimado impugnar o valor do Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar do ano-calendário de 2008 , no código 2904, de R$
8.332,11, que em 31/05/2012, soma a quantia de R$ 17.110,81. Tal fato decorreu
da omissão de rendimento do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no
valor de R$ 22.863,62, sendo composta pelo omissão de R$ 6.389,90 por seu
dependente e de R$ 16.473,74 por duplicidade da utilização de isenção do
benefício para maiores de 65 anos; da omissão de rendimentos recebidos
cumulativamente em virtude da ação judicial na esfera federal, no valor de R$
760,40, auferido pelo titular ou dependente com a compensação de IRRF de R$
22.81 e da dedução indevida de pensão judicial e/ou por escritura pública, no
valor de R$ 6.757,49.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam da Notificação de
Lançamento de e-fls.25 a 31.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.241 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725211/2012-61
3
Tempestivamente, foi apresentada impugnação, de e-fls.02 e 04, na qual é
contestada todo o lançamento.
Na omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício,
argumenta que não recebeu nenhuma remuneração da fonte pagadora do CIEE
para ser tributado. Por sua vez, é tributado da utilização a maior da isenção por
ter 65 anos, mas alega que preencheu a declaração IRPF de acordo com os
comprovantes de rendimentos que recebeu das fontes pagadoras, deduzindo a
parcela isenta do valor da remuneração, não podendo ser penalizado por isto. Se
houve erro, este foi induzido pelos formulários fornecidos pela Receita Federal.
Na omissão de rendimentos recebidos cumulativamente em virtude da ação
judicial na esfera federal, no valor de R$ 760,40, auferido pelo titular ou
dependente com a compensação de IRRF de R$ 22.81, alega que não tem
conhecimento que tenha recebido nada além de R$ 148,46 de rendimento
decorrente de ação judicial.
Argumenta, para ambas as omissões, se algum dependente recebeu qualquer
remuneração e a inclui em sua declaração, feita em separado, não cabe
duplicidade de sua inclusão, também, na deste declarante.
Na glosa da parcela de pagamento de pensão alimentícia, que se refere ao 13o
salário incluído como pensão judicial, alega que, embora este rendimento tenha
sido tributado na fonte, nada obsta sua dedução porque foi pago a terceiros, pois
a legislação não contém vedação neste sentido.
Solicita que sua companheira e seu filho estudante de 24 anos sejam incluídos
como dependentes para fins de despesas com saúde e com educação.
Por fim, as multas, por estarem prejudicadas e, mesmo no cabível, não se
justificariam não valor tão elevado, pois não houve infração grave, dolo ou má-fé,
devendo ser canceladas ou reduzidas a patamar mínimo.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e art.2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso
administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
Foi solicitada a juntada do dossiê do processo, com vistas a solução do litígio,
tendo sido atendido a diligência, conforme e-fls.47 a 80.
Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão pela 4a Turma da
DRJ/POA, o qual julgou improcedente a impugnação em Acórdão, manteve integralmente o
crédito tributário, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. UTILIZAÇÃO A MAIOR DE ISENÇÃO. FALTA DE
INCLUSÃO DE RENDIMENTOS DO DEPENDENTE.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.241 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725211/2012-61
4
Mantém-se a tributação sobre a omissão de rendimentos de rendimento pessoa
jurídica devido a utilização do valor a maior da isenção da aposentadoria ou
pensão para quem tem mais de 65 anos e a falta de inclusão dos rendimentos do
dependente. A falta de conhecimento da legislação tributária não é justificativa
para o descumprimento desta, nos termos do art.3o da Lei de Introdução ao
Direito Brasileiro.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS CUMULATIVAMENTE.
A omissão de rendimento recebidos cumulativamente através de ação judicial,
devidamente constatada, é tributável.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O valor do décimo terceiro salário deve ser tributado na fonte, mesmo quando
pago a título de pensão judicial, não podendo compor a dedução do rendimento
do contribuinte pensioneiro na sua declaração de ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito
tributário apurado pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/07/2016, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 01/08/2016, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, o que se segue:
a) Que o contribuinte informou a isenção relativa aos 65 anos, uma única vez em
sua declaração de ajuste e que o INSS não prestou ao contribuinte a devida informação, do quanto
lhe pagou, em conformidade com a informação prestada à receita Federal e que, portanto, seria
indevida a duplicidade da isenção dos 65 anos;
b) Que é indevida a omissão de rendimentos de dependente decorrente da bolsa de
estudos paga pelo CIEE;
c) Que é indevida a omissão de rendimentos decorrente da ação judicial;
d) Que se o contribuinte recebe o seu 13o. Salário com a dedução de IRPF, isto não
o pode impedir de usar o valor desse abono em despesas dedutíveis, como saúde, educação e
doações dotadas de incentivo fiscal;
e) Que a multa aplicada é de caráter confiscatório, a qual deve ser eliminada e
reduzida ao máximo de 20% (vinte por cento).

É o relatório.

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.241 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725211/2012-61
5
VOTO
Conselheira Luciana Costa Loureiro Solar, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo.

A lide versa sobre Imposto de renda Pessoa Física incidente sobre omissão de
rendimento, omissão por seu dependente, duplicidade da utilização de isenção do benefício para
maiores de 65 anos, da omissão de rendimentos recebidos cumulativamente em virtude da ação
judicial na esfera federal, auferido pelo titular ou dependente com a compensação de IRRF e, da
dedução indevida de pensão judicial.

DO CONHECIMENTO
DA MULTA APLICADA – CONFISCO
Alega o caráter confiscatório da multa aplicada de 75%.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa aplicada em razão da aplicação da Súmula
CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não conheço da arguição do caráter confiscatório da multa aplicada.

OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A infração de omissão de rendimentos foi lançada sobre a renda de trabalho com
ou sem vínculo empregatício recebidos pelo recorrente e seu dependente, de duas fontes
pagadoras distintas:
CNPJ 00.414.607/0001-18 – Tribunal de contas da União, no valor de R$ 16.473,74
CNPJ 61.600.839/0001-55– Centro de Integração Empresa Escola CIEE- R$ 6.389,90,
recebido pelo seu dependente.
Não assiste razão ao recorrente quando alega não se tratar de utilização em
duplicidade do limite de isenção, pelo fato do INSS não o ter prestado a devida informação, do
quanto lhe pagou, em conformidade com a informação prestada à Receita Federal.
O contribuinte deixou de informar às fontes pagadoras, a idade superior a 65 anos,
de forma a não se utilizar duplamente da isenção, já que se utilizava desta duplamente, tanto na
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.241 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725211/2012-61
6
fonte pagadora do TCU, CNPJ 00.414.607/0001-18 como na fonte pagadora do INSS, CNPJ
29.979.036/0001-40;
A isenção de aposentadoria ou pensão para quem tem mais de 65 anos está
fundamentada no artigo 39, inciso XXXIV, do Decreto 3000, de 1999, que assim reza:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de
direito público interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de
novecentos reais por mês, a partir do mês em que o contribuinte completar
sessenta e cinco anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela
de incidência mensal do imposto (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no
9.250, de 1995, art. 28);
Em relação aos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual o
contribuinte deve observar que:
1 – Do valor mensal correspondente à soma dos proventos de aposentadoria ou
pensão pagos por todas as fontes pagadoras, somente é considerada isenta a
parcela de até R$ 1.372,81, por mês, para o ano-calendário de 2008;
2 - Na declaração de ajuste anual, somente deve ser informada como rendimento
isento a soma dos valores mensais isentos mencionados no item 1;
3 - Compõe os rendimentos tributáveis na declaração de ajuste a diferença
positiva entre o total dos proventos de aposentadoria ou pensão recebidos no
ano-calendário e o valor mencionado no item 2.
Conforme descrito no item 257 do livro de perguntas e resposta do IRPF, da Receita
Federal, assim disciplina:
PENSÃO, APOSENTADORIA DE MAIS DE UMA FONTE 257 — Como deve proceder
a pessoa física com 65 anos ou mais que recebe proventos de aposentadoria ou
pensão de mais de um órgão público ou previdenciário?
Em relação aos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual o
contribuinte deve observar que:
1 – Do valor mensal correspondente à soma dos proventos de aposentadoria ou
pensão pagos por todas as fontes pagadoras, somente é considerada isenta a
parcela de até R$ 1.434,59, por mês, para o ano-calendário de 2009;
2 - Na declaração de ajuste anual, somente deve ser informada como rendimento
isento a soma dos valores mensais isentos mencionados no item 1;
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.241 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725211/2012-61
7
3 - Compõe os rendimentos tributáveis na declaração de ajuste a diferença
positiva entre o total dos proventos de aposentadoria ou pensão recebidos no
ano-calendário e o valor mencionado no item 2.
Atenção: O beneficiário pode efetuar, no curso do ano-calendário no qual os
rendimentos foram recebidos, até o último dia útil do mês de dezembro,
antecipação de imposto, mediante recolhimento complementar (mensalão), sob o
código 0246.
Compulsando os autos, está claro que nos demonstrativos de rendimentos do INSS
e do TCU qual é o valor da isenção da aposentadoria ou pensão para quem tem mais de 65 anos.
Dentro do dossiê fiscal, às fls. 49-80 dos autos, temos o que se segue:
1.Comprovante de Rendimentos pagos pelo INSS, dos quais R$ 13.928,22 são
rendimentos tributáveis e R$ 16.414,60 são rendimentos isentos (65 anos ou mais);
2.Comprovante de Rendimentos do TCU, cujo total de Rendimentos foi R$
286.590,75, e não, R$ 270.117,03 como declarados pelo Recorrente.
Resta comprovado que o contribuinte utilizou as referidas isenções em Duplicidade
e a glosa foi corretamente lançada.
Portanto, mantido o crédito tributário constituído referente à omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, por omissão simplesmente ou devido a utilização de
um limite, maior do que o previsto em lei, de isenção de aposentadoria ou pensão para maiores
de 65 anos.
No que se refere à omissão de rendimentos da fonte pagadora CIEE, aduz o
recorrente que:
A omissão de rendimento de dependente, alegada pela Receita, decorreu do fato
de que se tratava de bolsa de Estudos paga pelo CIEE não tributável, mas se o
fosse, aquele órgão pagador deveria ter comunicado esse pagamento feito, da
mesma forma como comunicou ao Fisco, pois ninguém pode ser penalizado, por
fatos alheios que desconheça.
No que se refere à omissão de rendimentos, tendo em vista que trouxe em sua peça
recursal os mesmos fundamentos de sua impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do
Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo, em parte, no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Na omissão de rendimento do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no
valor de R$ 22.863,62, é constatado que esta é composta pelo omissão de R$
6.389,90 por seu dependente e de R$ 16.473,74 por duplicidade da utilização de
isenção do benefício para maiores de 65 anos.
A omissão do rendimento do trabalho recebido por seu dependente, Michael
Wiliam Bastos Affonso, CPF 008.789.421-14, no valor de R$ 6.389,90, do Centro
Integrado de Empresa Escola (CIEE), CNPJ 61.600.839/0001-55, deve ser tributada
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.241 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725211/2012-61
8
porque todo o rendimento do dependente deve ser acrescido à remuneração do
contribuinte, nos termos do §8o do art.38 da IN SRF 15, de 06/02/2001. A
tributação independe do conhecimento ou não do contribuinte de que o
dependente tenha renda, bastando que esta efetivamente ocorra, como no caso
dos autos.
Quanto ao argumento de que que se algum dependente recebeu qualquer
remuneração e a inclui em sua declaração, feita em separado, não caberia duplicidade de sua
inclusão, também, na deste declarante, não assiste razão ao recorrente por tratar-se de alegação
sem a respectiva prova documental.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários.
Os valores foram efetivamente recebidos pelo recorrente, e, portanto, sujeitos à
incidência.
Não assiste razão ao recorrente, crédito tributário mantido.

DESPESAS INSTRUÇÃO DEPENDENTE
Alega, o recorrente, que a glosa das despesas com instrução, sob a alegação de que
a enteada não é dependente, merece ser reexaminada.
Aduz que o recorrente levou aos autos Escritura Pública, datada de 22.11.96,
reconhecendo união estável com sua companheira, o que justificaria a dedução das despesas com
seus dependentes.
Que se aplica ao presente caso, o disposto no art. 227 da CRFB/88 e o artigo 1566
do Código Civil, quanto à obrigação da família e dos pais no tocante à vida, à saúde, à educação e
ao sustento dos filhos.
E que isso deve se sobrepor às restrições objeto das indigitadas glosas.
No entanto, não assiste razão ao contribuinte nesse sentido, haja vista não constar
a enteada da declaração do Recorrente. E, portanto, não passíveis de dedução, por não se tratar o
alimentando, como dependente do Recorrente, para fins do IRPF.
Portanto, não poderia haver a dedução das despesas de instrução com a enteada,
pelo fato dela não constar como dependente do Recorrente.
Não assiste razão ao recorrente, crédito tributário mantido.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.241 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725211/2012-61
9
OMISSÃO DE RENDIMENTOS – AÇÃO JUDICIAL
No que se refere à omissão de rendimentos, ela consiste em recebimentos de
valores em ação trabalhista, os quais foram creditados na conta corrente do contribuinte. O
recorrente não pode alegar desconhecimento da origem de valores que foram creditados em sua
conta corrente.
Tampouco assiste razão ao recorrente quando alega ter sido penalizado pela falta
de informação da fonte pagadora a ele, e, que, por tal fato, não estaria sujeito à glosa dos
honorários pagos pelo TST.
Consta dos autos documento de comprovante de liquidação de depósito precatório
da 9a Vara Federal do Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Logo, o Recorrente não pode alegar seu desconhecimento.
Tais rendimentos encontram-se declarados em DIRF de e-fls.42, pelo seu valor total,
qual seja, R$ 908, 86, não constando nenhuma prova em contrário do contribuinte.
Portanto, crédito tributário mantido.

PENSÃO ALIMENTÍCIA – 13o. SALÁRIO DEPENDENTE
Na glosa da parcela de pagamento de pensão alimentícia, que se refere ao 13o
salário incluído como pensão judicial, alega que, embora este rendimento tenha sido tributado na
fonte, nada obsta sua dedução porque foi pago a terceiros, pois a legislação não contém vedação
neste sentido.
Que se o Recorrente recebeu seu 13o. Salário com a dedução do IRRF, isto não pode
impedir de usar o valor desse abono do dependente, igualmente como dedutível.
A dedução de pensão alimentícia exige previsão legal expressa, conforme artigo 8o,
II, alínea f da lei 7713/88, e, para tanto, deve haver decisão judicial ou escritura pública que
estabeleça a obrigação e não se admite interpretação extensiva para incluir verbas não previstas,
como, no caso concreto, o 13o. Salário.
A pensão judicial tem o seguinte fundamento legal: (Lei 9.250/1995 e alterações
posteriores, consolidada no artigo 78 do Decreto 3000/1999 – RIR/99):
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.241 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725211/2012-61
10
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Conforme relatório fiscal da notificação:
“o valor glosado refere-se a gastos com o 13o. Salário, o qual submete-se ao
desconto de imposto de renda exclusivo na fonte, portanto, não compõe a base
de cálculo para fruição do benefício buscado.
Enquadramento legal:
Art. 8o., inciso II, alínea ‘f’, da lei 9250/95; artigos 49 e 50 da Instrução Normativa
SRF n. 15/2001, arts. 73, 78 e 83 inciso II do Decreto no. 3000/99 – RIR/99”
Conforme item 340 do livro Perguntas e Respostas do IRPF, segue:
PENSÃO ALIMENTÍCA – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 340- É dedutível na
declaração de ajuste anual a pensão alimentícia judicial ou por escritura pública
descontada do décimo terceiro salário?
Não. Tendo em vista que a pensão alimentícia judicial ou por escritura pública
descontada do décimo terceiro salário já constituiu dedução desse rendimento,
sujeito à tributação exclusiva na fonte, a utilização da dedução na Declaração de
Ajuste Anual implicaria na duplicação da dedução. No entanto, a pensão
alimentícia paga que foi descontada do décimo terceiro constitui rendimento
tributável para o beneficiário da pensão, sujeitando-se ao carnê-leão e, também,
ao ajuste na declaração anual.
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR/1999), arts. 638, inciso IV, 641 e 643);
Portanto, a dedução do 13o. Salário não se trata de uma “decorrência logica” da
pensão mensal, pois para a dedução é necessária a expressa previsão legal.
Nesse sentido, cito acordão do CARF:
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção Ementa: ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2010 PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
NECESSIDADE
DE PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.241 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725211/2012-61
11
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. Podem ser deduzidos na declaração do
imposto de renda os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se
comprovado que decorrem de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade. Deverá ser
permitida a dedução da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência, excetuando o
desconto sobre o 13o salário que se submete exclusivamente ao regime de
tributação na fonte pagadora, não podendo ser deduzido na base de cálculo dos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se
de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade
material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo
de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde
que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.
Número da decisão: 2003-004.954

Logo, mantida a glosa da dedução de 13o. Salário de Pensão Alimentícia, no
presente auto de infração.
Resta concluir-se que, por tais razões, não merece reparo o acórdão recorrido,
devendo ser mantido o lançamento formalizado nos presente autos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação de não confisco sobre a multa aplicada, e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Luciana Costa Loureiro Solar

Fl. 125
DF CARF MF
Original